Tribunal: STF
Processo: ADO 44
Classe: ADO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. 2. Artigo 37, inciso V, da Constituição Federal. Mandamento constitucional para edição de norma que regulamente as condições e percentuais mínimos dos cargos em comissão que devem ser preenchidos por servidores de carreira. 3. Norma de eficácia contida. Regulamentação do dispositivo constitucional. Competência. Art. 39 da Constituição Federal. 4. Precedentes do STF. Matéria já é objeto de disciplina de atos normativos em vigor. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão julgada improcedente.